Tribunal: CARF
Processo: 13502.721988/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721988/2017-91
ACÓRDÃO
1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIO PEDREIRA MIRANDA FILHO.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe a dedução da base de cálculo do IRPF os valores de despesas
referentes às importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para deduzir o valor comprovado até o limite do cumprimento da
obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base de cálculo do IRPF
suplementar do ano-calendário de 2013.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
2
RELATÓRIO
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, e-
fls. 16-21, com a exigência do crédito tributário no valor de R$21.388,95 a título Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional referente
ao ano-calendário de 2013:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 36.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução. [...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF
no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
4a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.310, de 04.06.2020, e-fls. 34-37:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação improcedente. [...]
Recurso Voluntário
Notificado em 28.09.2020, e-fl. 39, o Recorrente apresenta o recurso voluntário em
13.10.2020, e-fls. 42-44, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR:
Pelos fatos expostos acima, o impugnante comprova a efetivação do pagamento
da pensão alimentícia à Ex-cônjuge SARA [...], sua Alimentanda, respaldado pelo
Acordo de Dissolução Amigável de União estável, devidamente homologado no
Juízo Competente, portanto, e dessa forma, fica sanada a Divergência apontada
pela 4a Turma da DRJ/POA, para efeito dos fatos geradores do imposto de renda
lançado na Notificação de Lançamento atacada, oriundo de Processo de Malha
Fiscal do IRPF, o que, preliminarmente, anula o lançamento efetuado.
II. 2 — MÉRITO:
A fundamentação dos Fatos devidamente esclarecidos acima, junto com a
documentação comprobatória das deduções efetivadas pelo impugnante, a este
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
3
anexo, comprova o quanto relata o impugnante, tornando inexistente os motivos
alegados pela 4a Turma da DRJ/POA, para manutenção da glosa mantida por falta
de comprovação do pagamento da pensão alimentícia conforme Acordão 10-
69.310 de 04 de junho de 2020.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de tudo quanto exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.448, de 07.12.2023, e-fls. 80-85
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal, e-fls. 88-89, da qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 207.
A Recorrente apresenta a peça de defesa de e-fls. 210-212. Relativamente aos
fundamentos de fato e de direito aduz que:
1 — Refere-se o presente Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal, em
atendimento às determinações das Resoluções do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) n° 1003-000.447, 1003-000.448, 1003-000449, e 1003-
000.450 da 1a Seção de Julgamento/33 Turma Extraordinária, no julgamento dos
Processos
eletrônicos
N°
13502.721987/2017-47,
13502.721988/2017-91,
13502.721988/2017-91 e 13502.721991/2017-13.
2 — Na análise da documentação acostada aos Processos acima especificados, o
Auditor Fiscal Gabriel Cardoso Guimarães além de confeccionar a Tabela com os
valores transferidos para Sara [...], relata que, alguns pagamentos constantes na
tabela estão em desacordo com termos do acordo judicial, que determinou que as
transferências iniciassem em 05/07/2012 e que fossem feitos no montante de 3,6
salários-mínimos até o dia 05 de cada mês.
3. Em função do quanto exposto no item 2, passo a pronunciar-me:
3.1 - Ingressei com a ex-cônjuge na Justiça com um Pedido de Reconhecimento de
Dissolução de União Estável conforme Acordo assinado pelos conjunges, que se
deu de forma amigável, e onde consta nas folhas 02/06, onde reconhece a
dissolução da união estável acordada, e onde consta a pensão de alimentos no
valor e termos acordados às folhas 02/06, e que o contribuinte se obriga a pagar
mensalmente até adia 05 de cada mês, a pensão, iniciando-se no dia 05/07/2021.
3.2 — Vale ressaltar que, teria até o dia 05 de cada mês, para fazer o pagamento
do valor devidamente acordado, nada impedindo de o fazer antes do dia 05,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
4
assim como, o pagamento após o dia 05 não gerou nenhuma quebra do acordo de
dissolução de união estável, nem nenhuma ação de cobrança judicial, pois em
alguns casos, devido a minha condição momentânea laborativa, sempre
comunicava a ex-cônjuge, mas, sem deixar de cumprir o quanto acordado.
3.3 - Devido a boa convivência e amizade que tive com a ex-cônjuge, pois
continuamos amigos até seu óbito, sempre que ela e meu filho necessitavam de
ajuda, prontamente fazia transferência dos valores, sem me preocupar se estava
pagando valor a maior do que tinha sido acordado entre as partes e homologado
na justiça, não gerando a meu ver nenhum crime ou descumprimento do quanto
acordado entre as partes.
3.4 — Como pode ser comparado entre os valores constantes da tabela elaborada
pelo Auditor Fiscal e os valores constantes como pagamento de pensão
alimentícia utilizado como dedução na minha declaração do imposto de renda,
pode notar-se que, utilizei-me de valores muitos menores do que os valores
realmente pagos, não cometendo nenhum crime fiscal.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante o exposto, solicito que seja anexada o presente pronunciamento ao
Relatório de Diligência Fiscal, e aos Processos em Julgamento no CARF, para os
devidos fins de Direito.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de ofício.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
5
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
6
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é
do contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III)
o pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999) explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada
procedente, de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do
Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
Somente cabe a dedução da base de cálculo do IRPF os valores de despesas
referentes às importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, atualmente, art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
As importâncias pagas relativamente ao suprimento de alimentos, em face do
Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o provimento de alimentos decorrente
de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
7
Os requisitos para que o Recorrente possa beneficiar-se das deduções dos valores
de despesas referentes às importâncias pagas a título de pensão alimentícia são: a) a existência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública; b) a determinação na
decisão judicial de que é do contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do
alimentando; e c) o pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.310, de 04.06.2020,
e-fls. 34-37:
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação
consensual ou de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário.
Na Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável, fls. 06 a 12 ficou
estabelecido que o contribuinte pagaria pensão para o filho Vinicius no valor de
equivalente a 3,6 salários-mínimos a ser depositado no Banco Bradesco em conta
de titularidade da mãe do alimentando.
Também ficou determinado o pagamento de alimentos para Sara [...] por 18
meses a contar de abril de 2012 no valor mensal de R$2.500,00.
No entanto, o contribuinte não apresenta os comprovantes de depósito da
pensão paga ao filho.
Para comprovação do pagamento da pensão, apresenta tão somente um recibo
anual fornecido por Sara [...].
Observa-se que a dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à
existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à
comprovação de pagamento.
Mantida a glosa por falta de comprovação do pagamento.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e o início de
prova produzido no processo, necessária é a análise dos valores litigiosos indicados na peça
recursal e os documentos juntados ao processo, bem como as evidências robustas com força
probante conjuntural e outros elementos comprobatórios que o Recorrente deve apresentar de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
8
forma complementar para confirmar os efetivos pagamentos de pensão alimentícia coerentes com
a ação judicial correspondente.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Relatório de Diligência Fiscal, e-fls. 88-89, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, informo o
encerramento da diligência fiscal determinada pelas Resoluções do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) na 1003-000.447, 1003-000.448, 1003-
000.449 e 1003-000.450 da ia Seção de Julgamento da 3a Turma Extraordinária.
Os julgamentos dos processos 13502.721987/2017-47, 1350212198812017-91,
13502.721989/2017-36 e 13502.721991/2017-13 do sujeito passivo foram
convertidos em diligência [...].
O sujeito passivo foi intimado em 02104/2024 a apresentar os comprovantes de
depósito da pensão alimentícia na conta corrente 84202-8, agência 3001-5, do
Bradesco SA, nos termos do acordo homologado em juízo, relativo ao período de
01/01/2012 a 31/12/2015, esclarecendo os pontos abaixo, em caso de
descumprimento da ordem judicial para efetivar o pagamento da pensão
alimentícia acordada.
1. O motivo pelo qual a pensão alimentícia não foi depositada na conta corrente
indicada, conforme acordo homologado judicialmente, esclarecendo se o juízo foi
informado de tal fato, apresentando documentos comprobatórios de tal
comunicação;
2. A forma de como os valores foram disponibilizados;
3. As datas e os valores disponibilizados;
4. Em caso de valores entregues em espécie, apresentar os extratos bancários
com indicação dos saques realizados para tal finalidade.
Em resposta, o contribuinte apresentou extratos bancários e alegou, em síntese,
que a documentação solicitada já havia sido apresentada anteriormente em
outros processos administrativos.
Com base nos extratos bancários apresentados, confeccionamos as tabelas abaixo
com valores e datas de transferências realizadas para SARA [...].
Alguns pagamentos constantes na tabela estão em desacordo com os termos do
acordo judicial, que determinou que as transferências iniciem em 05/07/2012 e
que fossem feitos no montante de 3,6 salários-mínimos até dia 05 de cada mês.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Por conseguinte,
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.661 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721988/2017-91
9
cabe dar provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado até o limite
do cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base de
cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2013.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado até o limite do cumprimento da obrigação a título de pensão
alimentícia fixado em decisão judicial da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário
de 2013.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 237
DF CARF MF
Original